Tribunal: TJMT
Processo: 1014258-96.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014258-96.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEX GOMES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 048.944.651-59 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967. (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALEX GOMES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 048.944.651-59 (APELADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DAS SEGURADORAS NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE – DEVER DE INFORMAÇÃO – FALHA NÃO CONFIGURADA - TEMA No 1.112, DO STJ – APLICAÇÃO DA TABELA DE CÁLCULO DA SUSEP – LEGALIDADE - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO – SÚMULA 362/STJ – ÍNDICE IGPM/FGV – APLICAÇÃO - CONTRATO DE COSSEGURO – CLÁUSULA RESTRITIVA DE RESPONSABILIDADE - AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO E CLAREZA NA INFORMAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS SEGURADORAS CONFIGURADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSOS DAS SEGURADORAS NÃO PROVIDOS.

Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.112, compete exclusivamente à estipulante do seguro de vida em grupo informar ao consumidor a respeito das cláusulas limitativas do respectivo contrato.

Havendo cláusula contratual autorizativa de pagamento da indenização securitária com base no grau de invalidez, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado em razão do acidente, de acordo com o enquadramento da situação da tabela SUSEP.

Nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, a correção monetária tem incidência a partir da contratação do seguro, nos termos do verbete da Súmula 632, e deve ser calculada pelo IGPM/FGV, por ser o índice que melhor reflete a inflação em determinado período.

Para a oponibilidade perante o consumidor dos limites percentuais decorrentes do cosseguro, é necessária a demonstração da informação prévia, clara e adequada a respeito da cláusula restritiva da responsabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de três recursos de apelação cível, o primeiro interposto pelo autor
Alex Gomes do Espírito Santo
, o segundo pela
Brasilseg
Companhia de Seguros
e o terceiro pela
Mapfre Vida S.A.
, todos com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na “
Ação de Cobrança de Indenização Securitária”
, ajuizada pelo primeiro apelante, para condenar as requeridas a pagarem, ao autor, 5% do capital segurado de R$ 109.175,86 (cento e nove mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e corrigido pelo INPC, a partir da data do sinistro. Por conseguinte, condenou-as, também, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Nas razões recursais, o autor sustenta a inaplicabilidade da Tabela da SUSEP, uma vez que, embora a invalidez permanente detectada seja parcial, o laudo pericial é conclusivo ao apontar que ele se encontra totalmente incapacitado para a profissão habitual de Militar do Exército Brasileiro, para a qual contratou o seguro, razão pela qual faz jus à integralidade

do valor previsto para a cláusula de Invalidez Permanente por Acidente.

Sustenta a aplicação do Tema 1.112 do STJ, de modo que seja reconhecida a figura de falsa estipulante, no caso a “Fundação Habitacional do Exército”, a fim de atrair a incidência do CDC, na hipótese, equiparando-se a situação a seguro individual.

Desse modo, alega que as requeridas deixaram de cumprir o dever de informação, acerca da Tabela da SUSEP, o que entende comprovado pela falta de apresentação das Condições Gerais assinadas, incidindo, assim, a norma do art. 47 do CDC, para afastar a propalada tabela.

Assevera que a correção monetária deve incidir, a partir da celebração do contrato ou da última renovação antes do sinistro, nos termos da Súmula 632 do STJ e calculada pelo índice do IGP-M.

Em seu apelo (id. 200113287),
Brasilseg
Companhia de Seguros
alega que o negócio jurídico versa contrato de cosseguro

é operação de seguro, em que duas ou mais seguradoras, com anuência do segurado, distribuem, percentualmente, os riscos de determinada apólice, sem solidariedade, de modo que deve ficar clara a responsabilidade de cada seguradora quanto ao pagamento da indenização.

Afirma que, no momento do sinistro (02/05/2016), a
Mapfre Vida S.A.
assumia a posição de “líder” do contrato de cosseguro, de forma que é a única responsável pela regulação dos sinistros ocorridos e pelo pagamento dos eventos.

Nesse sentido, sustenta, também, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação ou, caso seja reconhecida a legitimidade, que sua responsabilidade pelo pagamento seja limitada ao percentual de sua participação na operação, que é de 13% (treze por cento)

do valor da indenização.

Ao final, pugna pelo redimensionamento dos honorários sucumbenciais.

Por fim, a
Mapfre Vida S.A.
apela, ao id. 200113290, alegando que a sentença adotou capital segurado diverso daquele indicado no Certificado Individual de Seguro, vigente à época do sinistro, de modo que o valor deve ser adequado.

Diz que a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação e não da data do sinistro, pugnando pela reforma da sentença, nestes pontos.

Os recorridos apresentaram contrarrazões, pugnando, cada qual, pelo desprovimento do recurso interposto pela contraparte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Alex Gomes do Espírito Santo

ajuizou esta
Ação de Cobrança
em face das seguradoras requeridas, alegando que é militar do Exército Brasileiro e que aderiu a um contrato de seguro de vida em grupo, em que a FHE – Fundação Habitacional do Exército figura como estipulante do seguro.

Disse que, em 02/05/2016, sofreu acidente durante a realização de uma atividade física, momento em que veio a lesionar seu joelho direito com uma grave torção e que, apesar de ter realizado o tratamento médico indicado, está incapacitado para a profissão militar do exército, fazendo jus ao recebimento da indenização por invalidez permanente por acidente, no valor integral do capital segurado, qual seja, R$ 109.175,86 (cento e nove mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

Ao analisar a pretensão, em cotejo com os argumentos lançados nas peças defensivas e com arrimo no acervo probatório colacionado aos autos, a magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na “
Ação de Cobrança de Indenização Securitária”
, ajuizada pelo primeiro apelante, para condenar as requeridas a pagarem, ao autor, 5% do capital segurado de R$ 109.175,86 (cento e nove mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e corrigido pelo INPC, a partir da data do sinistro.

Inconformado, o autor pretende o recebimento do valor integral do capital segurado, argumentando, para tanto que, ainda que parcial, a incapacidade para o exercício da sua profissão habitual de militar é total, de forma que a indenização não pode ser reduzida com base na tabela da SUSEP.

Almeja a aplicação do entendimento sedimentado pelo Tema 1.112 do STJ, a fim de que a situação seja equiparada a seguro individual, de modo a atrair a incidência do CDC, e, assim, reconhecida a existência de falha no dever de informação, quanto à aplicação da Tabela da SUSEP, afastando sua incidência, com fundamento no art. 47 do CDC.

A despeito dos argumentos lançados, neste ponto não merece reparos a sentença.

Isto porque estamos diante da hipótese de contrato de seguro em grupo, em que a Fundação Habitacional do Exército – FHE atuou como estipulante no ato de adesão do requerente, ora apelante, ao seguro coletivo discutido nos autos, agindo, dessa forma, como mandatário/representante do segurado perante a seguradora, realizando, em nome dele, os atos necessários à adesão, a teor do disposto no artigo 21, §§1o e 2o do Decreto-Lei de no 73/1966:

“Art. 21. Nos casos de seguros legalmente obrigatórios, o estipulante equipara-se ao segurado para os efeitos de contratação e manutenção do seguro.

§1o Para os efeitos deste decreto-lei, estipulante é a pessoa que contrata seguro por conta de terceiros, podendo acumular a condição de beneficiário.

§2o Nos seguros facultativos o estipulante é mandatário dos segurados.”

Nesse contexto, tendo a seguradora cumprido a obrigação de descrever, com suficiente clareza, nas condições gerais do contrato de seguro, os parâmetros utilizados no cálculo da indenização, seria incumbência do estipulante e não da requerida/seguradora, ora apelada, informar ao segurado a respeito de tais critérios, desde que, evidentemente, assim fosse solicitado

Assim, eventual falha no dever de informação, se existente, não pode ser imputada à seguradora, uma vez que se trata de estipulação própria, já que o contrato mestre foi firmado entre a seguradora e a empregadora do segurado, na condição típica de estipulante.

No julgamento do Tema Repetitivo 1.112, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE. GARANTIA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULAS
NoS
5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. A controvérsia dos autos reside em definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo. 3. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i)
na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre
, e (
ii
) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora. 4. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.874.788/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 2/3/2023,
DJe
de 10/3/2023.)

Na tentativa de afastar a aplicação do entendimento sedimentado na primeira parte do tema e, assim, atrair a incidência do CDC ao caso, o autor busca conferir à contratação do seguro, a pecha de estipulação imprópria.

Sem razão, contudo.

Isto porque, na estipulação imprópria, o estipulante possui apenas vínculo securitário com o grupo segurado, não havendo, portanto, prévia relação associativa ou trabalhista entre eles, o que não se configura na hipótese, em que a estipulante, no caso, a Fundação Habitacional do Exército (FHE) possui vinculação direta com a carreira militar, que possui a atribuição, dentre outras, de promover apoio social aos militares do Exército.

Desse modo, inviável a incidência do art. 47 do CDC, à hipótese.

Nessa linha de intelecção, tratando-se de seguro coletivo, sendo de conhecimento da estipulante a existência de cláusula contratual autorizativa de pagamento da indenização securitária com base no grau de invalidez, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado em razão do acidente, de acordo com o enquadramento da situação da tabela SUSEP, prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, ainda que o laudo pericial seja conclusivo pela incapacidade total para o exercício da profissão habitual de Militar do Exército Brasileiro, porquanto ausente especificação quanto à atividade exercida pelo segurado na função de militar.

Analisando matéria semelhante, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – IMPROCEDÊNCIA –INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS - QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA - RECURSO PROVIDO. Demonstrada no laudo pericial a redução funcional definitiva do membro inferior esquerdo do segurado, em virtude de lesão física causada direta e exclusivamente por Acidente Pessoal coberto pela apólice, devida é a indenização securitária. As seguradoras requeridas são integrantes da relação contratual estabelecida com o segurado, sendo ambas partes legítimas para figurar no polo passivo e responder solidariamente pelo pagamento da indenização, garantindo-se a cada uma delas o direito de regresso, perante as demais, daquilo que vier a pagar além do seu quinhão. O quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro. Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar.
(N.U 0055361-71.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023,
Publicado
no DJE 10/04/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS SEGURADORAS – PRELIMINAR REJEITADA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – CONTRATO COM MÚLTIPLAS RENOVAÇÕES – BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO SERÁ O CAPITAL SEGURADO ATUALIZADO – CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO – COSSEGURO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS – SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSOS DO AUTOR E DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDOS. As seguradoras requeridas são integrantes da relação contratual estabelecida com o segurado, sendo ambas partes legítimas para figurar no polo passivo. Demonstrado que o segurado tinha ciência da cláusula limitativa da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, o quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro. Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar. A base de cálculo da indenização securitária será o valor do capital segurado previsto na apólice quando da última renovação do contrato, que deverá ser atualizada a partir dessa mesma data, conforme a jurisprudência da Corte Superior (Súmula 83/STJ). Deve ser mantida a responsabilização solidária entre as
cosseguradoras
, garantindo-se a cada uma delas o direito de regresso, perante as demais, daquilo que vier a pagar além do seu quinhão, se o consumidor desconhecia a tabela de percentuais de responsabilização de cada seguradora.
(N.U 0025394-78.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 23/11/2022)

No mesmo sentido, orienta-se a jurisprudência do STJ:

PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CIVIL. SEGURO. PRESCRIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO PAGAMENTO MENOR. 1. Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356 do STF quando as questões suscitadas no recurso especial não tenham sido debatidas no acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos embargos declaratórios. 2. Prescreve em um ano, nos termos do art. 206, § 1o, II, do Código Civil, a ação do segurado contra a seguradora, sendo o termo inicial, nas hipóteses de demanda em que se visa à complementação de indenização de seguro, a data da ciência do suposto pagamento a menor. 3. O fato de o beneficiário de seguro de vida em grupo ter sido reformado pelo Exército não implica o reconhecimento da sua invalidez permanente total para fins de percepção da indenização securitária em seu grau máximo, entendimento análogo àquele adotado pelo STJ nas hipóteses em que, reconhecida a aposentadoria por invalidez pelo INSS, o laudo que atesta a incapacidade total do trabalhador não exonera o segurado de realizar nova perícia para demonstrar sua invalidez total e permanente para o trabalho com a finalidade de percepção da indenização securitária (
AgRg
no Ag n. 1.158.070/BA e
AgRg
no Ag n. 1.086.577/MG). 4.
Somente se admitiria tal entendimento caso houvesse cláusula que estabelecesse que a declaração de invalidez total para a atividade habitual do segurado implicaria o reconhecimento da incapacidade para qualquer atividade laborativa para fins de percepção do quantum indenizatório devido por invalidez total permanente
. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e provido para se restabelecer a sentença de primeiro grau.
(REsp n. 1.318.639/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016,
DJe
de 6/5/2016.)

No tocante ao termo inicial da correção monetária, razão assiste a autor, uma vez que o STJ sedimentou o entendimento sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, a correção monetária tem incidência a partir da contratação do seguro, nos termos do verbete da Súmula 632:

Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.
(SÚMULA 632, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019,
DJe
13/05/2019)

Também assiste razão ao autor, no que diz respeito à aplicação do IGPM/FGV como índice de correção monetária, uma vez que é o índice que melhor reflete a inflação em determinado período.

A mesma sorte não socorre à apelante
Brasilseg
Companhia de Seguros.

No contrato de seguro pactuado sob o regime de cosseguro, embora cada uma das
cosseguradoras
responda pelos riscos assumidos na proporção de sua participação, é lícito ao segurado demandar apenas contra a seguradora-líder, sem que isso obste o ajuizamento da ação, também, contra as demais
cosseguradoras
.

Ocorre que, como cediço, para a oponibilidade perante o consumidor dos limites percentuais decorrentes do cosseguro, é necessária a demonstração da informação prévia, clara e adequada a respeito da cláusula restritiva da responsabilidade, o que não ocorre nos autos.

É que, da análise do certificado de seguro (id.

200112687), verifica-se que a cláusula definidora dos percentuais de responsabilidade de cada uma das seguradoras integrantes do grupo está anotada em letras minúsculas, sem qualquer destaque que facilite a sua identificação.

Nesse contexto, não há por onde limitar a responsabilidade da requerida ora embargante à cobertura securitária nos limites de sua participação, ressalvada a ela, contudo, o direito de regresso em face das demais coobrigadas.

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim decidiu:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE (IPA)– INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO - INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELO IGP-M/FGV – EXISTÊNCIA DE COSSEGURO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS SEGURADORAS MANTIDA – PREVALÊNCIA DAS NORMAS QUE REGEM A RELAÇÃO CONSUMERISTA – CLÁUSULA LIMITATIVA DE RESPONSABILIDADE NÃO INFORMADA NO CONTRATO – APELO DA SEGURADORA DESPROVIDO – APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Para que se possa afastar a responsabilidade solidária das seguradoras perante o consumidor, sob o argumento de que o contrato prevê limites percentuais decorrentes do cosseguro é necessário demonstrar que o autor havia sido previamente informado a respeito da cláusula restritiva. Como no caso em comento isso não restou demonstrado, há que ser mantida a condenação solidária das seguradoras, ressalvado o direito de regresso em face das coobrigadas. (
N.U 0042356-16.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020,
Publicado
no DJE 31/08/2020)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO - TABELA SUSEP - MANUAL DO SEGURADO - INFORMAÇÃO CLARA E EXPRESSA - PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA QUE NÃO CONTEMPLA O DANO SOFRIDO - COMPLEMENTAÇÃO - NECESSIDADE - COSSEGURO - MODALIDADE NÃO DEMONSTRADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O APELO DA SEGURADORA. Demonstrado que o acidente causou invalidez permanente parcial no segurado, a indenização securitária deve se dar na proporção da lesão prevista na tabela da SUSEP, constante do Manual do Segurado. Quando o pagamento administrativo efetuado não abrange a indenização devida, o segurado faz jus à complementação do valor. Se não evidenciada a modalidade de cosseguro na hipótese, não há falar em responsabilidade da seguradora limitada
à
qualquer percentual, máxime quando a própria requerida atuou no pagamento parcial da indenização em sede administrativa. Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da complementação da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca
.” (TJ-MT - APL: 00167710620078110041 160068/2016, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/02/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – IMPROCEDÊNCIA –INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS - QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DAS SEGURADORAS NÃO PROVIDOS. Demonstrada no laudo pericial a redução funcional definitiva do membro inferior esquerdo do segurado, em virtude de lesão física causada direta e exclusivamente por Acidente Pessoal coberto pela apólice, devida é a indenização securitária. As seguradoras requeridas são integrantes da relação contratual estabelecida com o segurado, sendo ambas partes legítimas para figurar no polo passivo e responder solidariamente pelo pagamento da indenização, garantindo-se a cada uma delas o direito de regresso, perante as demais, daquilo que vier a pagar além do seu quinhão. O quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro. Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar. (N.U 0008083-74.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 04/03/2024)

Nesse passo, não há qualquer alteração que se faça sobre a distribuição das verbas sucumbenciais.

Por fim, melhor sorte não socorre à
Mapfre Vida S.A.
, uma vez que capital segurado adotado pela sentença, qual seja,

de R$ 109.175,86 (cento e nove mil cento e setenta a cinco reais e oitenta e seis centavos) é, exatamente, o mesmo indicado no Certificado Individual de Seguro, vigente à época do sinistro (id.

200112687).

A segunda e derradeira insurgência da apelante, versa sobre o termo inicial da correção monetária incidente sobre a verba indenizatória, matéria esta que já foi objeto de deliberação, por ocasião da análise do apelo autoral.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor, para que a correção monetária sobre a verba indenizatória seja computada desde a contratação do seguro, e calculada com base no IGPM/FGV; e NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos pelas seguradoras rés. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024